Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS PARA FIXAÇÃO. PREENCHIDOS. REQUERIMENTO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,3 mg/L).

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tornando-se desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente ou a existência de dano efetivo à incolumidade pública. Precedente AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR.

3. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas do teste de etilômetro e a própria confissão do acusado, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade motora para direção de veículo automotor.

4. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa.4.1. Havendo pedido expresso e prova do dano material decorrente da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.